Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-09.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010176-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Perda da Propriedade, Penhor, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE ANTONIO VIANA DE ARAUJO - CPF: 011.095.633-88 (ADVOGADO), INDUSTRIAS DUREINO S. A. - CNPJ: 10.981.488/0001-39 (AGRAVANTE), DANILO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS - CPF: 803.994.523-20 (ADVOGADO), MARCELO E SILVA DE MOURA - CPF: 018.011.703-39 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 048.291.869-17 (AGRAVADO), RODOLFO LUIS ARAUJO DE MORAES - CPF: 017.556.993-28 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MACHADO VILARINHO - CPF: 935.260.243-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010176-09.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CAUTELAR DE ARRESTO SOBRE LAVOURA DE SOJA – INDÍCIO DE PROVA QUE EVIDENCIA O DESVIO DO PRODUTO CONSTRITADO NOS ARMAZÉNS DA RECORRENTE TERCEIRA PREJUDICADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300E 301 DO CPC – TÍTULO EXECUTIVO QUE APARELHA A EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA SOJA GARANTIA DE PENHOR AGRÍCOLA EM PRIMEIRO GRAU –

PERIGO DE INEFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA CREDORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto consiste na apreensão judicial de bens com objetivo de garantir ao credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Se a Execução é lastreada em Contrato de Compra e Venda de Soja garantido de penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros registradas no Cartório, somado a indício de que o produto estava nos armazéns da recorrente, é circunstância que confere plausibilidade ao direito invocado pela Autora/Agravada, porque comprovam o negócio jurídico, a inadimplência e o de dano iminente dada a facilidade de comercialização e de perecimento do produto.

O perigo da demora se consubstancia na facilidade de comercialização dos grãos de soja no mercado, assim como também na possibilidade de perecimento do produto, além de que pode ser desviado ou subtraído em manifesto prejuízo à Agravada.

Ausência do perigo de dano à agravante, porquanto o arresto foi condicionado à prestação de caução pela agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010176-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DUREINO S. A.

AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDÚSTRIAS DUREINO S.A (DUREINO),
contra decisão que na execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência de arresto e remoção de soja, movida pela
AMAGGI & LD COMMODITIES
em desfavor de
José Otávio Lemos Júnior
, deferiu o arresto de
900.000kg
de soja em grãos, a ser cumprido nos armazéns da agravante.

Noticia que a agravada Amaggi propôs a execução em desfavor do executado
JOSÉ OTÁVIO LEMOS JUNIOR.

Explica que a ora agravante DUREINO é terceiro prejudicado, porque não integra a relação processual na origem, porém é atingida pela ordem liminar, em que pese não saber por qual razão deve responder por dívida por dívida do executado
José Otávio Lemos Junior.

Reclama que a decisão é omissa, também, no que tange a quantidade de soja que a DUREINO possui e que deve responder pela dívida do executado
José Otávio Lemos Júnior
.

Sustenta nulidade da decisão porque determinou a remoção dos bens sem nomear seu depositário, além de que carece de fundamentação o argumento de que a
Dureino
detenha toda a soja devida pelo executado, bem assim não há prova que a recorrente seja responsável pela dívida do executado.

Ressalta que a decisão recorrida padece de fundamentação, seja porque não esclarece a quantidade de soja do executado estaria armazenada junto à agravante DUREINO, bem assim não há prova que a totalidade de 900.000kg do produto a ser arrestado em nome do executado, está em posse da recorrente armazenada em seus depósitos.

Argumenta que o fato de o executado
JOSÉ OTÁVIO
realizar entregas de soja em seus armazéns, não a torna responsável pela dívida executada.

Aduz que o produto objeto do arresto sequer pode ser individualizado junto ao seu estoque, em razão da fungibilidade do bem móvel dado em garantia (sacas de soja), cujos grãos não só foram transferidos a terceiros de boa-fé, mas, inevitavelmente, já se incorporaram aos demais adquiridos de outros produtores e, especificamente no caso da Agravante, há muito já foram consumidos pelo seu processo fabril.

Afirma que a legislação de regência não impede a alienação da mercadoria dada em garantia, desde que resguardado o direito do terceiro adquirente de boa-fé.

Neste sentido, aduz que como a quantidade de soja alienada à Dureino corresponde a uma pequena parte da área de soja cultivada pelo DEVEDOR (Doc. id 54264155), não há se falar em
sequestro
do bem.

Assegura que o penhor rural que garante a dívida cobrada pela Exequente é limitado à quantidade específica de 900 toneladas de soja (= 1.500 sacas), de modo que não abrange toda a produção do Executado que dispõe de
640 hectares úteis
para plantação e, segundo a Agroconsult, consultoria especializada do ramo, a produtividade média para a safra 2020/2021 é de 57,4 sacas por hectare.

Diz que a colheita esperada ultrapassa as 36.000 sacas de soja, quantidade superior ao penhor firmado, que é de 15.000 sacas. Desse modo, o devedor ainda possui mais de 20.000 sacas, ou 1.200.000 kg, de soja desimpedidas e passíveis de comercialização, além de que o
penhor registrado pela exequente
(Amaggi) recai tão somente sobre
333,00 hectares
(limitados a 15.000 sacas de soja).

Afirma que não há prova pela exequente que a soja adquirida e entregue na
Dureino
é proveniente da área objeto do penhor, caso em que não há falar em direito de sequela.

Defende que se o penhor não recaiu sobre toda área de colheita, era dever da exequente AMAGGI provar que os 900.000 kg correspondiam a toda a colheita do executado e, ainda, que a soja vendida para a Agravante (DUREINO) é oriunda desta quantidade dada em garantia, de cujo ônus não se desincumbiu. Pede o provimento do agravo para afastar a constrição sobre o produto.

Na contraminuta, a agravada
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A,
pede o não conhecimento do agravo pela supressão de estância e, no mérito, o desprovimento do agravo (id

93964466).

A agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar que indeferiu a antecipação de tutela (id 94027459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010176-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a
agravante DUREINO, na qualidade de terceira prejudicada
, a reforma da decisão que na presente ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência de arresto e remoção de soja, movida pela aqui agravada
AMAGGI & LD COMMODITIES

(ALZ)
em desfavor de
José Otávio Lemos Júnior
,
deferiu cautelar de arresto de 900.000 kg
de soja, equivalente a 15.000 (quinze mil) sacas de 60 kg cada uma, da safra 2020/2021, referente ao contrato nº 2020-35- 008-00130-1, a ser cumprida na área de lavoura do executado (José Otávio) e nos armazéns localizados nos endereços descritos na petição inicial.

No caso em exame, a reforma da decisão com o objetivo de afastar a ordem de arresto o recurso se funda em:

a)
de nulidade da decisão porque deixou de nomear depositário dos bens arrestados;

b)
carência de fundamentação porque não restou esclarecido ou comprovado que a ora agravante
Dureino
seja detentora de toda a soja devida pelo executado José Otavio e;

c)
ausência de prova que a recorrente seja responsável pela dívida do executado.

O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto consiste na apreensão judicial de bens com objetivo de garantir ao credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Para tanto, faz-se necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dito isto, a decisão recorrida não comporta reparos.

Observa-se que o título que aparelha a execução para entrega de coisa incerta movida pela
agravada
, aqui denominada
ALZ,
se trata de Contrato de
Compra e Venda de Soja nº. 2020-35-008 -00130 -1, pelo qual o executado
José Otávio Lemos Junior.

Pelo contrato, o executado
José Otávio
se comprometeu a entregar a totalidade
de 900.000 Kg
(novecentos mil quilogramas), equivalente a 15.000 (quinze mil) sacas de soja em grãos, da safra de 2020/2021, até 30.05.2021.

Em razão do inadimplemento do contrato firmado entre a
agravada ALZ
e o executado
José Otávio Lemos Junior,
fora distribuída a demanda executiva com pedido Cautelar postulado em caráter antecedente pela recorrida.

Observa-se que a ordem de arresto sobre produtos depositados nos armazéns da recorrente encontra lastro no
Relatório de Visita a Campo
,
elaborado por funcionário da agravada ALZ, bem assim no Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura, fornecido pelar empresa terceira especializada –
InspectoAgri,
devidamente acompanhados de fotografias, do qual se extrai a seguinte informação (id 54264155 - Pág. 3):

“..De acordo com informações de um funcionário da fazenda, o produtor iniciou a colheita a 15 dias,
realizou o plantio de cerca de 350 hectares de soja e que já colheu em média 100.

Segundo ele, o produtor possui um veículo bitrem e que o mesmo estaria realizando o escoamento do produto.

O produtor já transportou cerca de 75.0000,00 quilogramas de soja para o Armazém Cibrazem em Colinas-MA e que nos últimos dias, a soja esta sendo transportada para o armazém da empresa Dureino em Teresina– Pi.

...

No dia 20/04 verificamos que as operações de colheita iniciaram por volta das 15:30 horas. Observamos que haviam na fazenda três veículos aguardando carregamento. Somente um caminhão de placa ATM - 6 A64 saiu para escoamento com volume estimado de 41.000,000 quilogramas de soja com destino ao Armazém da Cibrazem, um dos caminhões saiu da fazenda vazio e o outro permaneceu na lavoura. Ressaltamos que o produtor e alguns funcionários coagiram o auditor Sr. Ellyson para que ele não seguisse o caminhão e o ameaçaram, acredita-se que o produtor estivesse armado.”

Registra-se, ademais, que o contrato que aparelha a execução conta com Certidão de Penhor Rural Agrícola de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, com registro no CRI em 30-9-2020 (id
93964476), da referida quantidade do produto referente a Safra 2020/2021, produzida na Fazenda Sirina em São Francisco do Maranhão/MA – Matrícula 2.268, de propriedade do executado José Otávio Lemos Junior.

Diante dessa realidade fática, que evidencia que o executado José Otavio transportou cerca de 75.000,00Kg para o armazém da Cibrazem – Colinas/MA, além das entregas no armazém da agravante DUREINO- Teresina/PI, a liminar de arresto foi concedida, notadamente porque a agravada ofereceu
caução por meio de
apólice de seguro garantia nº 07-0775-0245412,
no valor de R$ 1.755.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais) (ID 54264159).

Ressalta-se que neste exame sumário, próprio da fase, as provas produzidas pela agravada se revelaram fortes o suficiente para a concessão do arresto, em especial os laudos de monitoramento da lavoura, fotos e placas dos caminhões revelam que a colheita da propriedade do executado estava em avançado estágio e foi, em princípio, desviada para os armazéns da agravante na data de 20-4-2021.

É o que se colhe do relatório da empresa terceirizada InspectoAgri. Veja-se (id 93964474):

Chama a atenção o documento do
ID
93964478
, ao que parece, um controle de recebimento com o timbre da ora agravante DUREINO, que dá conta das “Entregas de José Otávio”, cujos dados de
carregamento das placas dos caminhões coincidem com aqueles rastreados pela empresa terceirizada
:

Neste cenário, a falta de apontamento exato na decisão agravada da quantidade de grãos ou quilos, como pretende a recorrente, não nulifica o
decisum
, na medida em que o produto em si é de fácil comercialização/ocultação. A obrigação pelo executado, somado aos indícios de desvio se revelaram contundentes o suficiente e aptos à concessão do arresto deferido na origem.

De igual modo não há se falar em nulidade da decisão porque teria deixado de indicar quem seria o fiel depositário. Ora, a nomeação do depositário pode ser realizada no cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, com a nomeação, inclusive, de preposto/gerente da agravada ALZ.

O argumento de que a colheita da área do executado ultrapassa 36.000 sacas de soja não encontra ressonância no processo. Além de suposições aritméticas pela agravante, não há elementos seguros que evidenciem a veracidade do alegado, além de que não se mostra suficiente para reformar a decisão recorrida.

Por outro lado,
o relatório de monitoramento por empresa especializada
, contratada pela apelada, evidencia que a área plantada na propriedade do executado foi de
378,87 hectares
(id
93964474 - Pág. 7):

Atenta-se que a decisão agravada em nenhum momento atribui à agravante a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação assumida pelo executado José Otávio Lemos Júnior, apenas e tão somente concedeu a tutela cautelar de arresto frente a todo contexto probatório que dá conta do recebimento pela ora agravante, justamente do produto produzido na fazenda que é objeto de penhor rural agrícola firmado em favor da agravada ALZ.

Em conclusão, como a agravante não se desincumbiu do seu ônus, não vinga a tese no sentido de que a constrição tenha recaído em grãos de sua propriedade, máxime diante das provas produzidas pela agravada que dão conta que o arresto, em verdade, recaiu sobre lavoura produzida pelo executado, sobre a qual fora constituído, em favor da agravada, penhor agrícola.

Do exposto, a
inadimplência do contrato somado ao
conjunto probatório produzido
confere à Agravada o pleno exercício do direito de exigir a garantia real que possui sobre o produto que
acabou por ser destinado aos armazéns da recorrente.

O título extrajudicial, em princípio, apresenta os requisitos da
certeza
, assinado que foi pelas partes e duas testemunhas, além de ser
líquido
, porquanto tem o
quantum
determinado e, por fim,
exigível,
na medida em que se trata de dívida vencida e não paga (artigo 784, III, do CPC; artigos 243 e 481, ambos do Código Civil).

Ao arremate e não menos importante, frisa-se que a agravada ofertou caução fidejussória idônea, formalizada
por meio da
apólice de seguro garantia nº 07-0775-0245412 (id (ID 54264159 e
93964479 ), no valor de R$ 1.755.000,00
(um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais), que se mostra suficiente para assegurar eventuais riscos decorrentes da presente demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE ARRESTO – VENDA DE GRÃOS A TERCEIROS – REQUISITOS DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzem à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados; Considerando o contrato firmado entre as partes, a ausência de entrega das sacas de soja por parte do agravado (inadimplemento), a contranotificação extrajudicial da empresa terceira, confirmando a compra de safra de soja do agravado, bem como possibilidade de irreversibilidade da medida, isto é, da perda da soja por parte da agravante. Recurso Provido.”
(TJ-SP – AI: 21033157820218260000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/08/2021, 30.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO SAGRA SOJA. DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU O PEDIDO CAUTELAR PARA O FIM DE DETERMINAR O ARRESTO DA PRODUÇÃO DE SOJA NA PROPRIEDADE INDICADA NA EXORDIAL. DECISÃO ESCORREITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR – AI: 0010603-82.2021.8.16.0000, Relator: D’artagnan Serpa, 7ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU O ARRESTO DA SOJA E REMOÇÃO PARA OS ARMAZÉNS INDICADOS PELA AUTORA, MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E FORMALIZAÇÃO DA CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência da entrega da totalidade do produto, no local e nos termos pactuados no Contrato de Compra e Venda de Soja, evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere à parte autora/agravada o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.

Lado outro, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Por fim, não se encontra presente o perigo de dano à agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução
(§ 1º, do artigo 300, do CPC).”
(N.U 1013359-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO E REMOÇÃO DE SOJA - COMPRA E VENDA – SOJA EM GRÃOS – ARRESTO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 E 301, AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para tanto, faz-se necessário a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Os Contratos de Compra e Venda de Soja, bem como as garantias de penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros registradas no Cartório conferem plausibilidade ao direito invocado pela Autora/Agravada, pois comprovam que os Agravantes firmaram o negócio jurídico, e não cumpriram a obrigação mediante a entrega da quantia de grãos objeto da avença. Perigo de dano iminente dada a facilidade de comercialização e de perecimento do produto.

O iminente periculum in mora que se consubstancia na facilidade de comercialização dos grãos de soja no mercado, assim como também na possibilidade de perecimento do produto, podendo ainda, ser desviado ou subtraído em manifesto prejuízo à Agravada.”

(N.U 1012189-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021) (grifei)

Decidida a controvérsia pelo mérito, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante
(id

94027459).

Posto isso, nega-se provimento ao agravo de instrumento interposto por
INDÚSTRIAS DUREINO S.A (DUREINO).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021